Tribunal: TJDFT
Processo: 0757301-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Distrito Federal pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. Alega litigância de má-fé, requerendo aplicação de multa. Esclarece que o recorrido ajuizou demanda idêntica no dia 09/12/2020, PJe no 0753004-90.2020.8.07.0016, que teve curso perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e após o Distrito Federal ter apresentado a contestação, o recorrido desistiu da ação. Em outubro/2021 o recorrido apresentou a presente demanda. Afirma que a Administração Militar emitiu Parecer no 42/2019, em que constatou o equívoco, anulando a segunda punição disciplinar imposta ao recorrido e cancelando tudo que a ela pudesse se referir. Houve um erro operacional, o que acarretou a prisão do recorrido por mais 05 (cinco) dias. Mesmo com os dois procedimentos contendo objetos de apuração semelhantes, o recorrido não reclamou ou suscitou reconsideração, optou por se manter inerte, tendo esperado até o momento em que o ato estaria aperfeiçoado para se manifestar. Constatado o equívoco o mesmo foi, imediatamente, corrigido. O recorrido aguardou, inerte, para posterior pedido de indenização. Requer a reforma da sentença e subsidiariamente que seja reduzido o valor da condenação.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o pedido de desistência da primeira ação é uma faculdade do recorrido. Não importando em renúncia ao direito. Afirma que foi duplamente punido, prisão militar, pelo mesmo fato. Requer a manutenção da sentença.
4. O fato do recorrido ter ajuizado ação anterior e desistido da demanda antes da prolação da sentença não configura má-fé, nos termos do Art. 80 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. A responsabilidade civil do Estado faz-se necessária a presença da conduta, do dano e do nexo causal, dispensando-se a verificação da existência de dolo ou culpa, conforme consagrado no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado.
6. Consultando os autos verifico que o recorrido foi punido disciplinarmente duas vezes pelo mesmo fato. Sindicância no 2014.01.001.0015.0008, instaurada em 22/01/2014, apurou o comportamento do recorrido e aplicou a punição disciplinar ficando 02 (dois) dias preso, a qual foi devidamente cumprida. A Sindicância 2014-09.001.0015.0725, instaurada em 18/09/2014 determinou aplicação da punição de 05 (cinco) dias de prisão. Sendo que os fatos eram os mesmos.
7. A Polícia Militar do Distrito Federal/Divisão de Correição, ID 44663818, pág. 68/72, ao analisar o pedido de reconsideração do recorrido, reconhece que houve falhas que redundaram na aplicação de duas punições pelo mesmo fato. Concluindo pela anulação da punição tornando sem efeito a solução da Sindicância 2014-09.001.0015.0725.
8. Restou devidamente configurada a responsabilidade do Estado, pois é evidente a vedação à dupla incriminação, “ne bis in idem”, que proíbe que alguém seja processado e punido pela mesma conduta. A responsabilidade das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado Prestadoras de Serviços Público é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal.
9. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa (angústia e constrangimento do recorrido, ser preso, ter o seu direito de ir e vir suprimido, a sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida.
10. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra razoável, sendo que este foi fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.